Tribunal: STJ
Processo: 0808586-93.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799337 - AL (2024/0442211-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: QUITERIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: QUITERIA DA PAES AMORIM
AGRAVANTE
: R N DA C A (MENOR)
REPR. POR
: J N DA C A
AGRAVANTE
: R C M DA C (MENOR)
REPR. POR
: C R M DOS S
AGRAVANTE
: REGIVALDO PEREIRA DE LIMA
AGRAVANTE
: RENATA DOS SANTOS LIMA
AGRAVANTE
: ROBERTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ROBERVAL DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO ACORDO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, a fim de
verificar a abrangência do acordo celebrado entre as partes, ensejaria a
interpretação das cláusulas contratuais e o necessário revolvimento das provas
constantes nos autos, providências vedadas em recurso especial, ante os
óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. "A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
" (AgInt no AREsp 2.718.156/AL,
conforme jurisprudência desta Corte
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
). Incidência da Súmula 83/STJ.
7/4/2025
10/4/2025
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50991028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a045d2a-2098-47e8-9d5a-08d050aee15b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
23/09/2025
29/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50991028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a045d2a-2098-47e8-9d5a-08d050aee15b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799337 - AL (2024/0442211-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: QUITERIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: QUITERIA DA PAES AMORIM
AGRAVANTE
: R N DA C A (MENOR)
REPR. POR
: J N DA C A
AGRAVANTE
: R C M DA C (MENOR)
REPR. POR
: C R M DOS S
AGRAVANTE
: REGIVALDO PEREIRA DE LIMA
AGRAVANTE
: RENATA DOS SANTOS LIMA
AGRAVANTE
: ROBERTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ROBERVAL DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO ACORDO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, a fim de
verificar a abrangência do acordo celebrado entre as partes, ensejaria a
interpretação das cláusulas contratuais e o necessário revolvimento das provas
constantes nos autos, providências vedadas em recurso especial, ante os
óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. "A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
" (AgInt no AREsp 2.718.156/AL,
conforme jurisprudência desta Corte
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
). Incidência da Súmula 83/STJ.
7/4/2025
10/4/2025
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50687853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:56
Código de Controle do Documento: 864cf489-31f8-457b-9acb-85405fdfbf1b

Trata-se de agravo interno interposto por P. H. DA S. S. e OUTROS contra decisão
monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 753/759), que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, a parte agravante alega, além da não incidência das Súmulas 5,
7 e 83, todas do STJ, que "A decisão agravada não considerou adequadamente o impacto da
Ação Civil Pública no 0807343- 54.2024.4.05.8000 (ACP), ajuizada pela Defensoria Pública de
Alagoas, a qual possui natureza de macrolide, conforme definido pelo ordenamento jurídico
brasileiro. A ACP trata diretamente da revisão e reforço das indenizações firmadas com a
Braskem S/A, objeto comum às microlides, justificando, assim, a suspensão das ações
" (e-STJ, fl. 766).
individuais mesmo que em litisconsórcio ativo
Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou impugnação às fls. 778/816, e-STJ.
O
, em parecer, pugnou pelo
.
Ministério Público Federal
não provimento do recurso
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1022, I, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMA CONTINUADA. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. DATA DA RENÚNCIA DO
MANDATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1022, I, II, do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente.
2. O termo a quo do prazo prescricional de ação de cobrança de prestação de
serviços advocatícios, que se deu de forma continuada, será a data da renúncia
do mandato. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.055.320/PR, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
NORONHA
19/8/2024
22/8/2024

No tocante às teses invocadas pela parte recorrente, consignou o Tribunal Estadual
(e-STJ, fls. 194/200):
"De sequência, ainda em suas contrarrazões, pleiteou pelo extinção sem a
para os Agravantes P. H. da S. S., Q. da C. dos S., Q. da
resolução do mérito
P. A., R. N. da C. A., R. C. M. da C., R. dos S. L. e R. dos S., ante os efeitos
da coisa julga material.
No caso concreto, como resta demonstrado que os Agravantes P. H. da S. S.
(fl. 158), R. dos S. (fl. 159), Q. da P. A. (fls. 160/161), Q. da C. dos S. (fls.
Documento eletrônico VDA50687853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:56
Código de Controle do Documento: 864cf489-31f8-457b-9acb-85405fdfbf1b

162/163), R. C. M. da C. (fls. 164/165), R. N. da C. A. (fls. 174/175), R. dos
S. L. (fls. 176/177), celebraram acordo com a Empresa, conferindo quitação
irrevogável à Braskem S/A em relação a qualquer dano extrapatrimonial
relacionado ao caso, bem como renunciando a eventuais direitos
, nos autos do processo sob os
remanescente decorrente da desocupação
respectivos n° 0807710-20.2020.4.05.8000, n° 0808073-70.2021-4.05.8000,
n° 0812273-86.2022.4.05.8000, n° 0802540-33.2021.4.05.8000, n° 0808740-
56.2021.4.05.8000,
n°
0812581-25.2022.4.05.8000,
n°
0801069-
11.2023.4.05.8000 que tramitam na 3a Vara Federal de Maceió, conforme se
, in verbis
depreende do trecho transcrito
:
CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado e/ou defensor público, firmaram instrumento particular de
transação extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D.
Juízo nos termos do Art 487, inciso III, b, do CPC, nos autos do
cumprimento de sentença acima indicado, já tendo sido comprovado o
seu cumprimento nos autos mediante o pagamento de indenização pela
Braskem em favor do(a) beneficiário(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a)
conferiu quitação irrevogável à Braskem S/A, respectivas companhias
subsidiárias, subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias,
associadas, coligadas ou qualquer outra empresa dentro de um mesmo
grupo, sócios, representantes, administradores, diretores, prepostos e
mandatários, predecessores, sucessores e afins, todos os seus
respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas, proprietários,
agentes, corretores, representantes e suas seguradoras/resseguradoras,
de quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e/ou indenizações
de qualquer natureza, transacionando todos e quaisquer danos
patrimoniais e/o u extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou
originários direta e/ou indiretamente da desocupação de imóveis em
razão do fenômeno geológico verificado em áreas da Cidade de Maceió
/AL, bem como todos e quaisquer valores e obrigações daí decorrentes
ou a ela relacionados, nada mais podendo reclamar a qualquer título, em
Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a) beneficiário(a)
renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes decorrentes da
desocupação, para nada mais reclamar em tempo algum, expressamente
reconhecendo que não possui mais qualquer direito e que se absterá de
exercer, formular ou perseguir qualquer demanda, ação ou recurso de
qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou jurisdição,
comprometendo-se a pleitear a desistência de todas e quaisquer
demandas judiciais e/ou administrativas e de suas respectivas
pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país, respondendo
por todas as custas administrativas e/ou processuais e honorários
advocatícios remanescentes e não contemplados no acordo.
CERTIFICO, por último, que o acordo prevê o compromisso de que as
partes manterão seus termos em sigilo para resguardar a privacidade do
beneficiário(a), tendo o cumprimento de sentença para sua
homologação tramitado sob segredo de justiça.
Dos termos do acordo em comento, celebrado perante a Justiça Federal,
verifica-se que as partes Agravantes expressamente renunciaram a eventuais
direitos remanescentes decorrentes da relação em espeque, razão pela qual
não se sustenta, ao menos a princípio, a alegação de que o acordo não
abrangeria indenização pertinente aos danos morais sofridos.
Ademais, tampouco se sustenta, em sede de cognição sumária, o argumento
de que o referido acordo teria sido imposto à Agravante, não havendo indícios
ou provas de que tenha sido compelida a celebrá-lo.
O posicionamento em questão, além de ser o adotado por este Relator, é
também o de outros pares dessa Corte:
(...)
No tocante ao pleito de retomada do regular andamento do processo, por
entenderem os Agravantes ser desprovida de fundamento a determinação de
suspensão do feito.
Documento eletrônico VDA50687853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:56
Código de Controle do Documento: 864cf489-31f8-457b-9acb-85405fdfbf1b

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 675, consolidou
o entendimento de que, ajuizada Ação Coletiva atinente a macro-lide geradora
de processos multitudinários, suspendem-se as Ações Individuais, no aguardo
do julgamento da Ação Coletiva. Não houve, de fato, reconhecimento da
repercussão geral na hipótese, mas, em seu voto condutor, o Ministro relator
trouxe importantes esclarecimentos. Observe-se:
[...] Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar
apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão
não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex.,
alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de
irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por
Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada,
naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente
e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a
multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na
sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a
acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do
sistema. [...]
(STF. ARE 738109 RG; Órgão Julgador: Tribunal do Pleno; Relator
(a): Ministro. Teori Zavaski) (Original sem grifos).
Anteriormente, esta Corte de Justiça, conforme entendimento da Seção
Especializada Cível em julgamento proferido no dia
, estava
07/02/2022
adotando o entendimento de que as Ações Individuais deveriam ser suspensas,
em razão do Cronograma de Cumprimento das Cláusulas de Acordo
Celebrado entre a Agravada Braskem, o Ministério Público Federal e Estadual
e a Defensoria Pública do Estado de Alagoas na Ação Coletiva, sendo a data
final aprazada para o cumprimento do Acordo
.
31/12/2022
Assim como, em razão de no Segundo Termo Aditivo do Acordo (fls. 65/74),
ter sido estabelecido que as Ações para cumprimento do Plano de
Compensação Financeira deveriam ser concluídas até dezembro de 2022,
conforme a cláusula a seguir transcrita:
CLÁUSULA 5. As Partes concordam em alterar a redação do caput da
CLÁUSULA SEGUNDA do TERMO DE ACORDO, a qual passará a
ter a disposição a seguir. CLÁUSULA SEGUNDA. O presente
TERMO DE ACORDO tem como objetivo a regulamentação de ações
cooperativas para a desocupação das áreas do Mapa de Linhas de Ações
Prioritárias Versão 4, com estimativa de que as ações sejam concluídas
até dezembro de 2022, devendo a priorização dessas ações ser definida
pelos signatários deste TERMO DE ACORDO com base em critérios
de risco. (Original sem grifos).
Nessa esteira, as Ações Individuais somente permaneceriam suspensas até o
dia
, que corresponde ao prazo final para a conclusão das Ações de
31/12/2022
Desocupação ou à apresentação da proposta de acordo aos Autores de Ações,
que residam nas localidades afetadas pela Braskem S/A.
Desse modo, verifica-se que o fundamento empregado até então, para
determinar o sobrestamento do feito, não mais subsiste, tendo em vista que já
ocorreu a homologação do Acordo Extrajudicial, extinguindo a Demanda sem
resolução de mérito, mediante Sentença proferida em
que
06/01/2021
transitou em julgado em
.
23/02/2021
Ao decorrer o prazo estipulado, há necessidade de prosseguimento das Ações
Individuais nos casos em que não houve realização de Acordo de
Compensação Financeira (ACF), no prazo máximo estabelecido pela Cláusula
5 do Segundo Termo Aditivo, conforme já exposto.
Ademais, ressalto que, conforme o disposto no Art. 104, do Código de Defesa
do Consumidor, as Ações Coletivas não induzem litispendência para as Ações
Individuais, ou seja, o ajuizamento da Ação Coletiva não impede o
prosseguimento da Ação Individual, a qual será suspensa apenas mediante
requerimento. À vista disso, é possível a coexistência das Ações Coletiva e I
ndividual.
Repise-se que o posicionamento em questão, além de ser o adotado por este
Relator, é também o de outros pares desta Corte de Justiça, em Demandas
análogas à presente. Observe-se:
(...)
Documento eletrônico VDA50687853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:56
Código de Controle do Documento: 864cf489-31f8-457b-9acb-85405fdfbf1b

Desse modo, neste momento processual, revejo o posicionamento proferido
na Decisão Monocrática de fls. 53/59, tendo em vista que decorreu o prazo
previsto no Termo de Acordo celebrado na Ação Civil Pública, entendo que
deve ser acolhido o pleito recursal para determinar o prosseguimento da Ação
Individual.
DISPOSITIVO
no sentido de CONHECER do presente Recurso de
Pelo exposto, voto
Agravo de Instrumento, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para
determinar o prosseguimento da Ação Individual ajuizada em desfavor da
parte Agravada. Assim como, no tocante aos Agravantes P. H. da S. S., Q. da
C. dos S., Q. da P. A., R. N. da C. A., R. C. M. da C., R. dos S. L. e R. dos S.,
considerando que houve a celebração de acordo no Programa de
."
Compensação Financeira, extinguir o feito sem resolução do mérito

Ainda, em embargos de declaração (e-STJ, fl. 547):

"Quanto ao pedido de retenção de honorários advocatícios, constata-se que o
acordo firmado entre as partes foi homologado perante o Juízo da 3a Vara
Federal, não sendo este colegiado, nesse sentido, competente para analisar o
direito do patrono. Ademais, pode o causídico ingressar com ação autônoma
para a cobrança dos respectivos honorários." [g.n]

Em suma, a modificação dos entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, a fim
de verificar a abrangência do acordo celebrado, ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes dos autos, bem como a interpretação das cláusulas avençadas, providências vedadas
em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL COM QUITAÇÃO GERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DOS
TERMOS
CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. EMBARGOS
REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que negou
provimento a agravo interno. Sustenta a embargante a ocorrência de omissão
e contradição, além da violação do art. 1.022 do CPC, em razão de suposta
ausência de análise de dispositivos legais e argumentos apresentados. Alega
também a não incidência das Súmulas n. 7/STJ, 283 e 284/STF. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou
contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à negativa de
prestação jurisdicional; (ii) analisar a viabilidade da incidência das Súmulas n.
7/STJ, 283 e 284/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, tendo
examinado adequadamente as questões suscitadas, ainda que em sentido
contrário às pretensões da embargante. A negativa de prestação jurisdicional
não se configura quando a decisão adota fundamentação suficiente para
resolver a controvérsia.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando
que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a decisão.
5. A ausência de impugnação específica quanto à suposta omissão do Tribunal
originário caracteriza deficiência na fundamentação recursal, aplicando-se a
Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA50687853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:56
Código de Controle do Documento: 864cf489-31f8-457b-9acb-85405fdfbf1b

6. A Corte de origem fundamenta a validade do acordo celebrado entre as
partes com base em documentos que demonstram a quitação total das
obrigações, incluindo danos patrimoniais e extrapatrimoniais, além da
renúncia expressa a futuras demandas.
7. Não se verifica cláusula leonina no acordo judicial, considerando a
participação de advogados e a fiscalização do Ministério Público durante sua
homologação.
8. Pretensão de rediscutir os termos do acordo exige ação própria para
eventual anulação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. A questão relativa à cobrança de honorários contratuais deve ser discutida
em ação própria, nos termos da Súmula n. 568/STJ e precedentes correlatos.
10. O reexame de cláusulas contratuais e a análise de provas são vedados em
recurso especial, conforme dispõem as Súmulas n. 5 e 7/STJ.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.597.235/AL, relator Ministro CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES.
LIMITES DA DEMANDA. MODIFICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO
DADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. O Tribunal de Justiça, à luz do acervo fático-probatório dos autos, concluiu
que "a indenização prevista no acordo é substitutiva à vistoria estabelecida no
contrato, e essa vistoria abrange todos os veículos locados pela parte agravada
à parte agravante".
3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária, no tocante aos
limites do acordo entabulado entre as partes, demandaria interpretação de
cláusula contratual e a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno provido. Recurso especial desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.037.936/GO, relator Ministro
, Quarta

RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2022
26/8/2022

Ademais, "A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria, conforme jurisprudência
" (AgInt no AREsp 2.718.156/AL, Relator Ministro
desta Corte
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
7/4/2025
10/4/2025
Dessa forma, o acórdão recorrido
julgou em conformidade com o entendimento desta Corte, incidindo a Súmula 83/STJ. A
propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. ACORDO
HOMOLOGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo de
instrumento para não conhecer do recurso especial, em face de acórdão que
manteve decisão interlocutória que extinguiu parcialmente o processo
originário por ausência superveniente de interesse de agir, devido a acordo
firmado em ação civil pública.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50687853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:56
Código de Controle do Documento: 864cf489-31f8-457b-9acb-85405fdfbf1b

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação do art.
1.022 do CPC por causa de suposta negativa de prestação jurisdicional.
3. Analisar a possibilidade de reexame de cláusulas do acordo homologado
judicialmente, alegando-se a nulidade de cláusula leonina e a extensão do
acordo quanto aos danos morais.
III. Razões de decidir
4. A alegada violação do art. 1.022 do CPC não enseja o êxito do recurso
especial, pois a parte recorrente, limitando-se a indicar, de modo genérico,
afronta ao mencionado dispositivo legal, não demonstrou em que ponto o
acórdão proferido nos embargos de declaração permanecera omisso .
5. Ante a impossibilidade de compreender a questão infraconstitucional
arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.
6. O reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas contratuais constantes
do acordo judicial homologado, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
conforme jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de prestação jurisdicional não se
configura quando o Tribunal de origem adota fundamentação suficiente para
decidir a controvérsia. 2. O reexame de cláusulas de acordo homologado
judicialmente deve ser realizado por meio de ação própria, não cabendo em
agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 108, I, b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13.5.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.022/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.2.2024.
(AgInt no AREsp n. 2.718.156/AL, relator Ministro

JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
NORONHA
7/4/2025
10/4/2025

Acrescente-se que o pedido de sobrestamento do feito, tido por ignorado ou mal
avaliado no presente agravo interno, não foi objeto do recurso especial, tratando-se de nítida
inovação recursal.
Nesse sentido, entende esta Corte que a "Alegação trazida apenas no agravo interno,
" (EDcl no AgInt
não tendo sido apresentada nas razões do recurso especial. Inovação recursal.
nos EDcl no AgInt no REsp 1.867.306/DF, Relator Ministro
TERCEIRA
MOURA RIBEIRO,
TURMA, julgado em
, DJEN de
).
18/8/2025
21/8/2025
Nesse diapasão, com fulcro nos fundamentos em epígrafe, não merece reforma a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50687853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 19:17:56
Código de Controle do Documento: 864cf489-31f8-457b-9acb-85405fdfbf1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.799.337 / AL
Número Registro: 2024/0442211-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07075714920208020001
08085869320228020000
0808586932022802000050000
7075714920208020001 8085869320228020000 808586932022802000050000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : QUITERIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
AGRAVANTE : QUITERIA DA PAES AMORIM
AGRAVANTE : R N DA C A (MENOR)
REPR. POR
: J N DA C A
AGRAVANTE : R C M DA C (MENOR)
REPR. POR
: C R M DOS S
AGRAVANTE : REGIVALDO PEREIRA DE LIMA
AGRAVANTE : RENATA DOS SANTOS LIMA
AGRAVANTE : ROBERTA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ROBERVAL DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50971281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:54
Código de Controle do Documento: 5d777ee7-af2c-415d-9f54-68768c306a6e

AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : QUITERIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
AGRAVANTE : QUITERIA DA PAES AMORIM
AGRAVANTE : R N DA C A (MENOR)
REPR. POR
: J N DA C A
AGRAVANTE : R C M DA C (MENOR)
REPR. POR
: C R M DOS S
AGRAVANTE : REGIVALDO PEREIRA DE LIMA
AGRAVANTE : RENATA DOS SANTOS LIMA
AGRAVANTE : ROBERTA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ROBERVAL DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:54
Código de Controle do Documento: 5d777ee7-af2c-415d-9f54-68768c306a6e